Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNICA DO CDC. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. TERAPÊUTICA NÃO RELACIONADA NO ROL DA OMS. ROL NÃO TAXATIVO. NEGATIVA POR PARTE DA SEGURADORA. PREJUÍZOS À SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. SUSSESSORES. REPARAÇÃO LEGÍTIMA.
1.Ainda que a recorrente sustente que sua conduta está respaldada nos art. 757 do código civil, cabe destacar que, na hipótese, incidem as regras do direito consumerista, de modo que o Judiciário pode declarar a abusividade da cláusula do contrato se ela for excessivamente gravosa ao consumidor. Enfim, o rigor da regra do pacta sunt servanda, normalmente, empregado nas relações do direito privado, aqui comporta mitigação.
2.O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora deve arcar com os procedimentos necessários e urgentes indicados pelo médico e que se mostrem eficientes para o tratamento do paciente.
3.Todo o desgaste sofrido por quem já se encontrava em situação de debilidade física configurou transtornos e aborrecimentos que extrapolaram aqueles de ocorrência cotidiana, ensejando, a meu sentir, condenação por danos morais, os quais estão presentes na modalidade in re ipsa - sem necessidade de comprovação, pois inerentes ao tipo.
4.Em razão do falecimento da apelada após a prolação da sentença, deve ser aplicado o art. 943 do Código Civil, de modo que o direito de exigir reparação foi transmitida pelo princípio da saisine. Assim, perfeitamente legítima a pretensão dos sucessores da Autora em exigir a reparação a qual entendo devida.
5.Apelação conhecida. Negado Provimento.